Tribunal: STF
Processo: ARE 823820
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental anteriormente interposto manifestamente infundado. Imposição de multa. Recolhimento da multa. Ausência. Conhecimento dos embargos de declaração. Possibilidade. Beneficiário da justiça gratuita. Manutenção da multa. Suspensão do recolhimento. Precedentes.



    1. Conforme entendimento da Primeira Turma, assentado no julgamento do AI nº 550.244/MG-AgR-ED, o não recolhimento de multa anteriormente cominada no agravo regimental não impede o conhecimento dos embargos de declaração que se seguirem.



    2. Sendo manifestamente infundado o agravo regimental anteriormente interposto, correta se mostrou a imposição da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.



    3. A circunstância de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não a isenta do pagamento das sanções aplicadas na forma da lei processual, devendo, contudo, o recolhimento da multa ficar suspenso, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para determinar a suspensão da execução da multa.